Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. VÍTIMA EMBRIAGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o juiz sentenciante fundamentou seu convencimento pela condenação do apelante, com base nas provas contidas nos autos, tendo analisado, inclusive, as teses de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pelo não enfrentamento das teses defensivas. Preliminar rejeitada.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas por testemunhas, pela prova pericial e documental. 2.1. Na espécie, as provas dos autos não deixam dúvidas de que o acusado, valendo-se do estado de embriaguez completa da vítima, manteve com ela conjunção carnal, sendo que a ofendida não teve capacidade de oferecer resistência.
2.2. Os relatos da vítima e de algumas das testemunhas ouvidas em juízo foram suficientes à comprovação acerca do estado de embriaguez da ofendida e, consequentemente, de sua impossibilidade de oferecer resistência, razão pela qual, não se acolheu o pleito defensivo para a desclassificação da conduta de estupro de vulnerável, prevista no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal para aquela de estupro simples, prevista no artigo 213 do Código Penal.
3. Inviável a fixação da pena do apelante no mínimo legal, eis que mantida, nesta instância, a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria de pena, tendo em vista o quadro de depressão agravado da vítima, atentando, inclusive, contra sua vida, além de ter arcado, até os tempos atuais, com tratamentos psicológicos, tudo por conta do crime sofrido.
4. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. Impossibilidade de adoção do regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido. Rejeição da preliminar. No mérito, recurso desprovido.